Tribunal: TJPA
Processo: 0002868-05.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002868-05.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL DO PASEP. OMISSÃO NO CADASTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. CONTRACHEQUES COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. REGIME DE PAGAMENTO. MATÉRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva do abono salarial do PASEP referente aos anos-base de 2014 e 2015, com juros e correção monetária, afastados os danos morais, e majorados os honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regular e tempestiva inscrição do servidor no PASEP; (
ii
) estabelecer se os contracheques apresentados constituem meio idôneo para comprovar a omissão administrativa; (
iii
) determinar se a condenação viola as prerrogativas da Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de pagamento; e (
iv
) verificar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal decorrente de omissão estatal no dever legal de cadastrar o servidor no PASEP.

Incumbe ao Município, por força do princípio da aptidão para a prova e da distribuição dinâmica do ônus probatório, comprovar a regular inscrição do servidor no PASEP, por deter os registros funcionais e os meios técnicos necessários.

Os contracheques emitidos pelo próprio ente municipal constituem meio de prova idôneo para evidenciar a ausência de inscrição no PASEP, sobretudo quando não infirmados por prova em sentido contrário apresentada pela Administração.

A definição do regime de pagamento da condenação, se por precatório ou requisição de pequeno valor, constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não afetando a validade da condenação imposta.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, §11, do CPC, sendo consequência objetiva da sucumbência recursal, prescindindo de demonstração específica de trabalho adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao Município comprovar a regular e tempestiva inscrição do servidor no PASEP, por aplicação do princípio da aptidão para a prova.

A omissão administrativa no cadastramento do servidor no PASEP gera dever de indenizar de forma objetiva, quando comprovados o dano e o nexo causal.

Os contracheques emitidos pelo ente público são prova idônea da ausência de inscrição no PASEP quando não elididos por prova contrária.

A forma de pagamento da condenação contra a Fazenda Pública deve ser definida na fase de cumprimento de sentença.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, 100 e 239, § 3º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §§2º e 11, 373, §§1º e 2º, 489, 1.026, §§2º e 3º; Lei Complementar nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0005824-90.2016.8.14.0008, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003929-52.2014.8.14.0077, Rel. Desª.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2018; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE COLARES contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CÉLIO PEREIRA DE OLIVEIRA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

A decisão agravada, lançada sob o ID nº 28788562, manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva do abono salarial do PASEP, referente aos anos-base de 2014 e 2015, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Na oportunidade, em razão da sucumbência recursal, houve a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 30346587), o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática incorreu em omissão, por não apreciar adequadamente todos os argumentos deduzidos na apelação, em afronta ao art. 489 do CPC;

(
ii
) que não houve comprovação válida de cadastro tardio no PASEP, reiterando a tese de que os contracheques apresentados seriam provas inidôneas para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor;

(
iii
) que teria ocorrido indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, em violação ao art. 373, I, do CPC;

(
iv
) que deveriam ser observadas as prerrogativas da Fazenda Pública, especialmente no que tange ao regime constitucional de pagamento;

(v) e, por fim, que a majoração dos honorários advocatícios recursais teria sido promovida de forma genérica, sem demonstração concreta de efetivo trabalho adicional, contrariando o art. 85, §§2º e 11, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, ou, subsidiariamente, o afastamento da majoração dos honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID nº
31079641
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida concluiu pelo conhecimento e desprovimento da apelação do Município de Colares, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, ao reconhecer que incumbia ao ente público o ônus de comprovar a regular inscrição do servidor no PASEP, à luz do princípio da aptidão para a prova, não tendo o apelante se desincumbido desse encargo, reputando-se idôneos os contracheques apresentados pelo autor para evidenciar a falha administrativa; assentou, ainda, que a definição do regime de pagamento (precatório ou RPV) constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não maculando a condenação, e, por fim, majorou os honorários advocatícios em grau recursal para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora por meio do presente Agravo Interno cinge-se a quatro pontos centrais: (i) a distribuição do ônus probatório quanto à inscrição no PASEP; (
ii
) a validade dos contracheques como prova da omissão municipal; (
iii
) o regime de pagamento da condenação; e (
iv
) a legalidade da majoração dos honorários sucumbenciais.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO ÔNUS DA PROVA

A controvérsia origina-se da omissão do Município em cumprir um dever que lhe é imposto por lei: o de realizar o cadastro de seus servidores no PASEP, conforme instituído pela Lei Complementar nº 8/1970. Tal omissão impediu o servidor de perceber o abono salarial anual, um direito social assegurado pelo art. 239, § 3º, da Constituição Federal.

A responsabilidade da Administração Pública por atos de seus agentes é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Magna. Uma vez demonstrado o dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade com a conduta estatal, exsurge o dever de indenizar. No caso em apreço, o dano é o
prejuízo financeiro decorrente do não recebimento do abono e o nexo causal é a falha do Município em proceder ao correto e tempestivo cadastramento.

O Agravante tenta se eximir de sua responsabilidade ao inverter a lógica probatória, alegando que o servidor não comprovou a inscrição tardia. Ora, tal argumento desafia a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, consagrada no art. 373, § 1º, do CPC, e o princípio da aptidão para a prova.

É o ente público quem detém os meios técnicos, a documentação e a obrigação legal de manter os registros funcionais de seus servidores, incluindo os comprovantes de inscrição em programas governamentais e o envio anual da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Imputar ao servidor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, de que não foi cadastrado, seria impor-lhe uma carga probatória excessiva e, na prática, inviabilizar seu direito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em casos como o presente,
incide a responsabilidade objetiva constitucional e, por consequência
é do Município
o ônus
de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
qual seja, a regular e tempestiva inscrição no PASEP
.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ABONO SALARIAL PASEP. ERRO DO MUNICÍPIO NA RAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o ente municipal ao pagamento do valor de um
salário mínimo
, a título de ressarcimento do abono salarial do PASEP não percebido pelo servidor Fabiano Silva dos Santos, em razão de erro do Município ao prestar informações na RAIS, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor comprovou os requisitos legais para o recebimento do abono PASEP e se o não pagamento decorreu de falha da Administração; (
ii
) estabelecer se a retificação posterior da RAIS pelo Município afasta o dever de indenizar; (
iii
) verificar se subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que não há nulidade quando o voto em agravo interno reproduz fundamentos da decisão monocrática, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

O art. 239, § 3º, da CF/1988, e as Leis nº 7.859/89 e nº 13.134/15 asseguram o abono PASEP ao servidor que perceba até dois salários-mínimos e esteja inscrito há pelo menos cinco anos, requisitos comprovadamente preenchidos pelo agravado.

O não recebimento do benefício resultou de erro do Município, que informou à RAIS rendimentos incompatíveis com a realidade, fato por ele próprio reconhecido, sem comprovar que o valor foi posteriormente disponibilizado ao servidor.

A responsabilidade civil objetiva da Administração
( CF
, art. 37, § 6º) impõe a obrigação de indenizar quando há dano e nexo causal decorrente de conduta administrativa irregular.

Alegações relativas ao pagamento proporcional por ausência de prestação de serviços em 2014 não prosperam, pois não foram devidamente instruídas em 1º grau, recaindo sobre o Município o ônus probatório do fato modificativo do direito do autor
( CPC
, art. 373, II).

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida em toda sentença de mérito, inclusive contra a Fazenda Pública, independentemente de resistência injustificada do ente público
( CPC
, art. 85).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor municipal que preenche os requisitos legais e deixa de receber o abono PASEP em razão de erro do Município na RAIS faz jus à indenização substitutiva correspondente.

A retificação posterior das informações pela Administração não afasta a responsabilidade objetiva do ente público pelo dano já consumado.

A condenação em honorários advocatícios é cabível em toda sentença de mérito, inclusive contra a Fazenda Pública, ainda que haja reconhecimento do erro pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 239, § 3º; CPC,
arts
. 85, 373, II, e 932, V; Lei Complementar nº 8/1970; Lei nº 7.859/1989; Lei nº 13.134/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TST, RR 773000820105160005, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, j. 21.06.2017; TJ-BA, APL 0000434-47.2014.8.05.0110, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 11.09.2019; TJ-PA, AI na AC 0000287-34.2010.8.14.0070, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058249020168140008 31143133, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a
o não se desincumbir de seu ônus, o Município atraiu para si a responsabilidade pela omissão e pelo consequente dever de indenizar.

DA FORÇA PROBATÓRIA DOS CONTRACHEQUES E A REAFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO MONOCRÁTICA

O ponto nevrálgico da insurgência do Agravante reside na suposta inidoneidade dos contracheques como meio de prova. Alega que tais documentos "não comprovam a relação jurídica de base". A tese é manifestamente improcedente e foi rechaçada na decisão monocrática, cujos fundamentos ora se reafirmam e se aprofundam.

O contracheque, ou holerite, é o documento oficial emitido pelo próprio empregador (o Município Agravante) que espelha, mensalmente, a relação jurídica e financeira mantida com o servidor. Ele não é um mero recibo de pagamento; é uma declaração formal do ente público que detalha vencimentos, descontos e outras informações funcionais pertinentes.

A ausência da numeração do PASEP em tais documentos, por um período prolongado, não é um silêncio eloquente, mas um forte e concludente indício da inexistência do cadastro. É praxe administrativa e um dever de transparência que informações essenciais à vida funcional do servidor, como a inscrição em programas de natureza social e obrigatória, constem em seus registros de pagamento.

A decisão monocrática,
contudo
, não conferiu valor probatório absoluto e isolado aos contracheques. Pelo contrário, analisou-os dentro do contexto probatório geral, no qual se destacou a inércia do Município em apresentar qualquer prova em sentido contrário. Os contracheques, ao evidenciarem a ausência da inscrição, criaram uma presunção juris tantum da veracidade dos fatos alegados pelo autor. Caberia ao Município, e somente a ele, elidir tal presunção, o que poderia ser feito de maneira simples, com a juntada do comprovante de inscrição originário ou de uma declaração do banco gestor.

A jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça
corrobora, de forma explícita, a validade de tal meio de prova:

“APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO TARDIO NO PASEP. ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. PRELIMINARES
AFASTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DO APELADO DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DO SERVIDOR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA APENAS NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ABONO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 1. O período do benefício pleiteado pela parte autora encontra-se dentro do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da propositura da ação, de tal sorte que não se encontra fulminado pela prescrição. 2. 2. A legislação pertinente ao PASEP (Lei Federal nº 7.859/89) confere, ao trabalhador que ganha até 2 (dois)
salários mínimos
, caso dos autos, o direito de perceber, a partir do 5º (quinto) ano de cadastro, um abono anual no importe de um salário-mínimo (art. 1º, incisos I e II).
3. 3. É obrigação legal do Município quanto ao cadastramento do servidor junto ao PASEP, bem como informar anualmente seus rendimentos para que o beneficiado possa usufruir anualmente do abono advindo de tal programa. 4. 4. O atraso no cadastramento do PASEP gera para o contratante o dever de indenizar o servidor nos valores que seriam por ele recebidos, caso tivesse sido cadastrado quando da sua contratação. 5. 5. Ao se analisar o recibo de pagamento de salário com emissão em 13/12/2010 (Num. 286506 - Pág. 16) é possível verificar de forma clara a ausência de inscrição do PASEP. Por outro lado, o recibo de pagamento de salário com emissão em 03/12/2011 (Num. 286506 - Pág. 17) já constou a informação da numeração do PASEP, qual seja, 1.904.206.589-6, o que constitui prova evidente de que até o referido exercício, não havia sido feita a inscrição do apelado junto ao PASEP. 6. 6. Por outro lado, o ente municipal não logrou demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, de modo a se liberar do ônus da prova do cumprimento de tal obrigação legal.
7. 7. Todavia, a decisão a quo deve ser reformada apenas no que se refere à determinação de indenização referente ao exercício de 2015, considerando que a ação foi ajuizada em 29/10/2014, portanto, anteriormente ao referido exercício.

(TJ-PA - APL: 00039295220148140077 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)”

Portanto, a conclusão da decisão agravada deve ser integralmente preservada, porquanto os contracheques, emitidos pelo próprio Agravante e não infirmados por qualquer prova em sentido contrário, revelam-se documentos pertinentes e relevantes, os quais, aliados à inequívoca omissão probatória do ente público,
compõem um conjunto probatório coeso, harmônico e suficiente para amparar a condenação imposta.

DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA

Alega o recorrente que a decisão recorrida violou as prerrogativas da fazenda pública ao não estabelecer o regime de cumprimento por precatório.

C
onforme consta da decisão monocrática, a definição acerca do regime de cumprimento da obrigação imposta à Fazenda Pública não se confunde com o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto a forma de pagamento, se por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), pressupõe a liquidação do julgado e a verificação do montante devido, constituindo matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

O reconhecimento da obrigação pecuniária, por si só, não implica determinação de pagamento imediato nem autoriza constrição direta de verbas públicas, permanecendo íntegros os comandos do art. 100 da Constituição Federal e as prerrogativas processuais conferidas à Administração Pública, inclusive quanto à ordem cronológica e à previsão orçamentária.

Desse modo, a definição do regime de adimplemento da condenação, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, compete ao juízo do cumprimento de sentença, momento em que, após a apuração do valor líquido do débito, será determinado o procedimento constitucionalmente adequado para o pagamento da obrigação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria majorado indevidamente os honorários sucumbenciais
.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observou os requisitos do art. 85, §11, do CPC, porquanto o recurso foi integralmente desprovido e a verba honorária já havia sido fixada na origem, sem extrapolação dos limites legais.

Consoante a jurisprudência do STJ, a majoração não exige comprovação específica de trabalho adicional, tratando-se de consequência objetiva da sucumbência recursal, razão pela qual não prospera a alegação de ilegalidade levantada pelo recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. 1. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos
EDcl
no
AgInt
no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 2. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt
nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.
5. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.
6. In
casu
, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1908125 CE 2020/0319073-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo-se íntegra a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o
voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2026